Tribunal: TJDFT
Processo: 0713697-44.2025.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMDIADE PASSIVA REJEITADA. LIGAÇÃO TELEFÔNICA. PROCEDIMENTOS ORIENTADOS PELO FRAUDADOR. TRANSFERÊNCIA VIA PIX. ÔNUS DA PROVA. AUSENTE PROVA MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela instituição bancária em face da sentença que, entendendo pela culpa concorrente das partes pelo evento danoso, julgou parcialmente procedentes os pedidos, para declarar a nulidade da operação bancária na modalidade de transferência via PIX e condenar a instituição bancária a pagar à requerente quantia equivalente a 50% do valor transferido.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 81567575). Foram ofertadas contrarrazões (ID 81567581).
3. Na origem, a autora narrou que, enquanto negociava por meio telefônico, a aplicação de novas taxas para manutenção do vínculo contratual com a requerida, a ligação caiu repentinamente e, em seguida, recebeu nova ligação, aparentemente do mesmo número, dando continuidade à tratativa. Informou que, conforme orientações recebidas durante a ligação, acessou sua conta PagSeguro e realizou uma operação rotineira de transferência de valores entre contas vinculadas à sua atividade empresarial, no valor de R$ 9.930,00 com a finalidade de efetuar o pagamento de obrigações fiscais e trabalhistas. Noticiou que ao atualizar a página de sua conta, verificou que todo o saldo fora subtraído e transferido para conta de terceiro, sem sua autorização. Consignou que logo após a ligação novamente foi interrompida.
4. Em suas razões recursais, a instituição bancária arguiu preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, afirmou que não houve invasão de sistema, quebra de segurança, instabilidade operacional ou execução de transação fora dos protocolos técnicos exigidos pelo Banco Central do Brasil a ensejar a responsabilização da instituição bancária. Aduziu que a operação foi processada regularmente, mediante autenticação válida e uso de credenciais legítimas da própria parte autora. Argumentou tratar o caso de golpe aplicado por terceiro, sem qualquer participação do recorrente, o qual foi responsável tão somente por receber o valor e repassá-lo para a conta de destino. Pugnou pelo provimento do recurso reforma da sentença a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise quanto à responsabilidade da instituição de pagamento pela transação fraudulenta a ensejar a reparação dos danos materiais decorrentes de transação bancária não reconhecida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A legitimidade ad causam deve ser analisada sob a ótica da teoria da asserção, de modo que não se exige que a pertinência subjetiva com o direito material seja real ou que a pretensão deva ser acolhida. Para que seja a parte reputada legítima, basta a alegação da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes. O autor demonstrou ser correntista da instituição financeira, comprovando, portanto, a existência de vínculo obrigacional. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
7. Apesar da possibilidade de aplicação das normas protetivas do direito do consumidor à questão tratada nos autos, entre elas a inversão do ônus da prova, para a aplicação deste instituto não é suficiente a condição de consumidor, necessária também a dificuldade na realização da instrução probatória, não alcançando os meios de prova simples a que o consumidor tem acesso.
8. No caso dos autos, a requerente não demonstrou que a chamada adveio de número oficial da instituição bancária, a fim de que seja demonstrada a falha na prestação dos serviços. Também não demonstrou que o fraudador possuía conhecimento de diversos dados pessoais e sigilosos sobre si. A autora se limitou a juntar seu extrato bancário, comprovante de transferência e boletim de ocorrência (relato unilateral). Não há nos autos prova sequer da existência da ligação relatada.
9. Ademais, a operação bancária, conforme afirma a própria requerente, foi realizada por ela: "Com o intuito de formalizar o aceite às condições ofertadas, conforme orientações recebidas durante a ligação, a autora acessou sua conta PagSeguro e, simultaneamente, realizava uma operação rotineira de transferência de valores entre contas vinculadas à sua atividade empresarial, no valor de R$ 9.930,00 com a finalidade de efetuar o pagamento de obrigações fiscais e trabalhistas, conforme comprova os itens 5 e 6 em anexo" (ID 81565485, pág. 2). Embora a autora alegue ter sido vítima de golpe, não há como vincular a responsabilidade à instituição financeira, uma vez que não consta dos autos qualquer informação acerca das chamadas recebidas, sequer um print de tela com a identificação do número telefônico.
10. Ainda que a Súmula 479 do STJ disponha que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, o entendimento ali desposado não se aplica ao caso em exame, pois não há elementos mínimo que indiquem a ocorrência de fortuito interno.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos.
12. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e sem honorários, ante a ausência de contrarrazões.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.